Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA DE CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional é parte do tratamento da obesidade mórbida, conforme Tema no 1.069 do STJ. Comprovado nos autos que houve deformidades após a cirurgia bariátrica e sendo indicada a correção cirúrgica, deve a operadora de saúde cobrir os custos do procedimento.

2. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.

3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.

4. Recurso não provido.